Tribunal: TJPA
Processo: 0810379-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810379-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALLACY DO VALE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. VÍTIMA DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. VÍTIMAS CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA E MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO E NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU SOMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR NOVAS AÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme analisado no decreto prisional. O
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente que, sem habilitação e tendo bebido desde a noite anterior, dirigia veículo automotor em velocidade elevada, em local de significativa movimentação de pessoas, vitimando 03 (três) pessoas, tendo uma delas vindo à óbito, e colocando em risco diversos outros transeuntes, logo, o
modus operandi
causa perplexidade na meio social.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime. Ressalta-se que o acusado já responde por outros processos, o que denota risco iminente caso seja posto em liberdade, podendo voltar a cometer novos crimes.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Wallacy do Vale Barbosa
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800059-61.2023.8.14.0008
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 14862776) que o paciente foi
preso em 09/01/2023
, pela suposta prática do tipo penal materializado no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, praticado contra a vítima
Dayanne Orfaos Oliveira
e art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (duas vezes), contra as vítimas
Cláudio Júnior Monteiro Costa
e
Maria Luiza Oliveira Monteiro
.

O juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante
,
convertendo-a em prisão preventiva
, sob o argumento de estarem
presentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, bem como
risco a ordem pública
, uma vez que
o paciente responde a outro processo criminal
. Passado o prazo para a revisão da necessidade de manutenção da medida de exceção (art. 316 do CPP), a Defensoria Pública, em
19/04/2023
,
requereu a revogação da medida
, ocasião em que fora
mantida a prisão
, no qual o paciente permanece preso até a presente data.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
, eis que baseada, tão somente, em
afirmações genéricas e conceitos vagos
, não havendo qualquer menção em relação aos fatos, sendo uma
decisão automática em decorrência da gravidade em abstrato da conduta
.

Para a defesa,
a decisão combatida é ilegal
, fazendo às vezes de uma antecipação de pena em fase processual, na qual sequer se pode antever o veredicto, violando, manifestamente, o disposto no art. 313, §2º, do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, com a expedição do
alvará de soltura
, reestabelecendo a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
04/07/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 14917567) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 58/2023-GVC
, datado de
05/07/2023
(doc. ID 14955904).

A autoridade coatora informa:

“(...).
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra WALLACY DO VALE BARBOSA, sendo imputado os crimes previstos nos art. 121, §2º, IV, do Código Penal e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do Código Penal. Na denúncia, consta a seguinte narrativa: Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 7h30min, em via pública, na Rua Sebastião de Oliveira, esquina com a Travessa Zacarias Pinto Vieira, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, na direção de um veículo automotor, matou DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA, bem como tentou contra a vida de CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA e MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO. Apurou-se que no dia e hora mencionados, a vítima Dayanne estava na garupa da motocicleta de seu esposo Cláudio, junto com sua filha Maria Luiza, quando pararam o veículo em frente a uma fruteira para deixar uma chave, ocasião em que foram surpreendidos com a batida de uma camionete na traseira da motocicleta, arremessando os passageiros ao chão. Cláudio e Maria Luiza sofreram lesões corporais leves, porém Dayanne ficou

gravemente ferida, e apesar de ter sido socorrida morreu antes de chegar ao hospital. (...).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Recebidos os autos do flagrante, após audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva em 10 de janeiro de 2023, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. Após audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 19 de abril de 2023, nos termos do art. 312 do CPP, o decreto prisional foi mantido, uma vez que, a segregação preventiva ainda se fez necessária para resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi, qual seja, ingestão de bebida alcoólica na direção veicular, sem habilitação para tanto, bem assim repercussão do caso quando envolve a morte no trânsito, sem prejuízo de reanálise em sede de sentença.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:
Neste ponto, cabe informar que o paciente responde a outros processos criminais registrados sob os nº’s: 0802451-27.2021.8.14.0401 e 0807491-87.2021.8.14.0401.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente está preso há, aproximadamente, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 09.01.2023 e convertida em preventiva no dia 10.01.2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O processo encontra-se na fase de alegações finais, no entanto, está aguardando a remessa dos laudos periciais de Necropsia e Local de Crime solicitados ao CPC Renato Chaves para então, o Ministério Público apresentar os memoriais. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer doc. ID 15170335).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e na decisão que manteve a prisão cautelar
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos, abstratos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que o decreto de prisão preventiva (doc. ID 84688125) apresenta fundamentação idônea
, pois, de acordo com o juízo coator,
“Na hipótese específica dos autos, como bem apontado pelo Ministério Público, além da ingestão de álcool, outros dados concretos da conduta descrita no auto de prisão em flagrante indicam, de fato, violação do dever de cuidado objetivo. Com efeito, além do elevado estado de embriaguez, atestada pelo auto de constatação (ID nº 84632804 – pág. 9), já que, conforme depoimento da testemunha Adrianderson Alves Honório, estavam bebendo desde à noite do dia anterior ao acidente, contatou-se que o custodiado NÃO possui habilitação, estava em alta velocidade e dirigindo desgovernadamente. Ressalto que apesar de os vídeos nos quais é possível se verificar a velocidade e absoluta falta de controle na direção do veículo não constarem nos autos, foram amplamente divulgados na mídia local, sendo fato público e notório. Sendo assim, apesar de não ser comum a alteração ab initio da tipificação apresentada pela autoridade policial, acolho a manifestação do Ministério Público e passo a analisar o preenchimento dos requisitos da conversão da prisão em preventiva com base na tipificação do art. 121 do CP. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso concreto, constata-se a
existência de sólidos elementos de materialidade do crime de homicídio
, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos depoimentos das demais testemunhas
, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, de igual modo,
resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado(a) é grave
.
Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do(a) agente que, sem habilitação e tendo bebido desde a noite anterior, dirigia veículo automotor em velocidade elevada, em local de significativa movimentação de pessoas, vitimando três pessoas, tendo uma delas vindo à óbito, e colocando em risco diversos outros transeuntes
. Pondere-se, ainda, que
o custodiado possui diversos outros processos criminais em curso
(ID nº 84631979), no bojo dos quais, inclusive, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão,
indicando inclinação à criminalidade
, o que reforça a existência do periculum libertatis. Não se olvide que
a reiteração da prática delituosa é indicativo sério e concreto de que a prisão cautelar é medida necessária à preservação da ordem pública, porquanto exsurge diante dessa circunstância fortes chances do custodiado, solto, voltar a delinquir
(...). Nesse contexto, tem-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes no caso, sendo de rigor a manutenção da segregação
. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação ministerial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WALLACY DO VALE BARBOSA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”
.

O juízo singular
homologou o flagrante em 09/01/2023 e converteu a prisão de Wallacy do Vale Barbosa em preventiva no dia 10/01/2023
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Analisando a referida decisão supratranscrita, constato que o
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia do paciente
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
matou uma das vítimas Dayanne Orfaos Oliveira, lesionando outras 02 (duas) pessoas (Cláudio Júnior Monteiro Costa e Maria Luiza Oliveira Monteiro)
.
O

modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente que, sem habilitação e tendo bebido desde a noite anterior, dirigia veículo automotor em velocidade elevada, em local de significativa movimentação de pessoas, vitimando 03 (três) pessoas, tendo uma delas vindo à óbito, e colocando em risco diversos outros transeuntes
, logo, o
modus operandi
causa perplexidade na meio social.

Em decisão datada de
19/04/2023
,
a prisão cautelar do paciente foi mantida
, nos seguintes termos (doc. ID 91237401):
“Trata-se de pedido de liberdade provisória em favor do acusado WALLACY DO VALE BARBOSA, feito em audiência pela representante da defensoria pública. O representante do Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedido da defesa. É o breve relatório. DECIDO.
MANTENHO a prisão preventiva
. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do
modus operandi
, qual seja, ingestão de bebida alcoólica na direção veicular, sem habilitação para tanto, bem assim repercussão do caso quando envolve a morte no trânsito
, restando ainda a necessidade de sua custódia. Assim, nos termos do art. 312 do CPP,
entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública, sem prejuízo de reanálise em sede de sentença
”
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, conforme analisado no decreto prisional.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Ressalta-se, nos termos das informações da autoridade coatora, que
o paciente ainda responde a outros processos criminais
(0802451-27.2021.8.14.0401 e 0807491-87.2021.8.14.0401)
, o que denota risco iminente caso seja posto em liberdade, podendo voltar a cometer novos crimes
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/08/2023